Tribunal: TCU
Processo: 040.262/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), por meio da Resolução 110/2023, que nomeia bens públicos (edifícios, auditórios e departamentos) com nomes de pessoas vivas em flagrante desrespeito a Lei Federal no 6.454, de 24 de outubro de 1977.

Inteiro teor:
Acórdão 691/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o arquivamento, dando-se ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e ao interessado, levantando-se o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 040.262/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.